Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Afasta-se a alegação de contradição se a questão suscitada foi analisada de forma clara, coordenada e concatenada pelo colegiado.
3. Inexiste omissão se o argumento invocado sequer foi deduzido pela defesa no momento oportuno.
4. Negou-se provimento ao recurso.